Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-49.2025.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001292-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ARACI VORISEK - CPF: 785.105.621-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PEDIDO LIMINAR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar as demandas relacionadas ao fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, quando o valor da causa não ultrapassa 60 limites mínimos e não há elementos concretos que justifiquem a inclusão da União no polo passivo.

A responsabilidade pelo custeio de medicamentos e tratamentos médicos é solidária entre os entes federativos, sendo a União responsável apenas em casos que envolvam custos superiores a 210 salários mínimos.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial prolatada na ação nº 1001103-14.2024.8.11.0095, que deferiu a liminar em favor da Agravada determinando que o Estado de Mato Grosso realize 03 (três) aplicações intravítreas do medicamento anti-VEGF (EYLIA), de acordo com a exordial deste recurso.

O Agravante arguiu preliminar de incompetência da Justiça Comum por ser necessária a inclusão no polo passivo da União, vez que o procedimento solicitado depende de compra centralizada pelo Ministério da Saúde. Aduz que por se tratar de tratamento contínuo deve haver a imposição periódica da prescrição médica a cada três meses, deve ainda ser limitado o preço ao teto da Tabela CMED.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 08/05/2025.

Em peça digitalizado em 11/06/2025, o Promotor de Justiça manifestou parecer pelo desprovimento do presente agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1001292-49.2025.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres /MT

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravada(s):

Araci Vorisek

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida em 08/05/2025, constou o seguinte:

O presente Agravo de Instrumento foi distribuído no Tribunal de Justiça, porém a Desembargadora Relatora reconheceu a incompetência daquela corte e determinou sua redistribuição para a Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Na chamada judicialização da saúde o Poder Judiciário acaba sendo forçado a assumir uma função para a qual não está capacitado tecnicamente, por ausência de conhecimento técnico na área médica por parte dos Juízes de Direito.

Para suprir essa natural deficiência os Juízes de Direito do Estado de Mato Grosso têm a disposição o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) instalado pelo Tribunal de Justiça com o fim de auxiliar os magistrados nas decisões envolvendo a saúde, onde há profissionais da área de saúde, visando dar-lhes suporte técnico nas decisões que devem tomar.

Em razão disso, o Enunciado nº 18 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, realizado na cidade de São Paulo-SP no mês de maio de 2014, dispõe:

ENUNCIADO N.º 18 - Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS.

A autora, ora agravada, na exordial da ação principal alega que foi diagnosticada com diabete há 03 (três) anos, e no momento, está em tratamento para obesidade, mas sem muito sucesso, e que para os cuidados da doença, necessita do medicamento OZEMPIC 1MG, sendo uma dose por semana, conforme atestado médico.

O NAT proferiu Nota Técnica, com a seguinte conclusão sobre o medicamento Ozempic (semaglutida) pleiteado pela Agravada:

Conclusão

Tecnologia: Injeção intra-vítreo de dexametasona (Ozurdex)

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão:

1. Quanto à doença alegada: Há relatório médico e cópias de exames complementares que comprovam a presença do agravo alegado.

2. Quanto ao pedido: Trata-se de paciente já tendo sido submetida aos procedimentos padrão disponíveis para a patologia apresentada, sem muita melhora; paciente com indicação desta terapêutica como alternativa aos tratamentos anteriores infrutíferos.

3. O procedimento solicitado não é contemplado pelo SUS, apesar de indicado.

4. Não se trata de uma urgência e/ou emergência, porém, pode ser providenciado com a maior brevidade possível a fim de se evitar progressão da baixa visual e cegueira.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

No julgamento do Tema Repetitivo nº 106 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que trata do fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, decidiu-se que há necessidade da presença cumulativa de três requisitos. Eis o enunciado da tese firmada:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Provavelmente a ação principal tramita em segredo de justiça, pois não consigo visualizar os andamentos processuais, seu conteúdo, nem as provas e laudos médicos que provavelmente existam.

O Agravante não juntou documentos para subsidiar esta decisão, nem mesmo cópia da decisão agravada, presumindo-se, provavelmente, que o relator pudesse visualizar os autos da ação principal, o que não ocorre neste caso porque em primeiro grau está em segredo de justiça.

Não informação nos autos sobre a prescindibilidade do uso do referido medicamento pela Agravada, ou a eficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, qual seja a existência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

Assim, diante da ausência de provas sobre o conteúdo dos laudos médicos para concluir que há prescindibilidade do uso do referido medicamento, não há como suspender os efeitos da decisão agravada.

Neste caso, conforme informações do NAT, que foi favorável à concessão da liminar de fornecimento imediato, que há urgência ou emergência de sua utilização, justifica-se a determinação de fornecimento imediato.

Ante o exposto indefiro o pedido de liminar.

Deste modo, não há que falar na inclusão da União no polo passivo, bem como em caráter liminar não há a necessidade de apresentação da prescrição
, devendo ser mantida a decisão agravada
por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025